Tribunal: CARF
Processo: 16327.002216/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002216/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.383 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL REDIMENSIONADO
PELA FISCALIZAÇÃO. A OPÇÃO POR MÉTODO MAIS VANTAJOSO
DEVE SER EXERCIDA ATÉ A IMPUGNAÇÃO, SOB PENA DE
PRECLUSÃO.
Até o advento da Lei no 12.715, de 2012, que incluiu o artigo 20-A na Lei no
9.430, de 1996, o direito do contribuinte de exercer a opção por método
alternativo de apuração do preço de transferência, quando o método
originalmente adotado tenha sido redimensionado pela fiscalização, poderia ser
exercido até a impugnação, com a demonstração exata da sua apuração, sob
pena de preclusão, que se configura quando o interessado deixa de apresentar
pedido a respeito naquela oportunidade, sequer de forma subsidiária.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente, no que couber, o decidido com relação ao
lançamento do IRPJ, em razão do nexo de causalidade que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário quanto às questões pendentes de apreciação e, na parte conhecida, a ele dar
provimento parcial para o fim de determinar como valor tributável, objeto do ajuste das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o montante de R$ 8.846.040,75, em vez dos R$ 18.535.260,57
originalmente lançados. Os Conselheiros Marco Rogério Borges, Carmen Ferreira Saraiva,
Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone acompanharam o Relator pelas conclusões,
sendo designado o Conselheiro Marco Rogério Borges para apresentar declaração de voto
consignando os fundamentos adotados por ele e pelos demais Conselheiros que votaram com o
Relator, porém por conclusões diferentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002216/2005-80
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1104/1131) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 1084/1094, que decidiu manter integralmente as exigências descritas nos Autos
de Infração lavrados em 26/12/2005, provenientes da apuração de preços de transferência
praticados em operações de importação, via dos quais foi exigido o valor dos créditos relativos
ao Imposto sobre a Renda de Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 2000, nos valores de R$ 12.041.432,01e de R$ 4.334.915,51,
respectivamente, incluídos todos os tributos, multas proporcionais de ofício (75%) e juros de
mora calculados até 31 de novembro de 2005 (e-fls. 986/989 e 990/993).
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 1084/1094):
Trata-se de lançamentos consubstanciados em autos de infração, lavrados em
26/12/2005, para exigir da empresa já identificada o recolhimento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) concemente ao ano-calendário de 2000, no valor de R$ 4.633.815,14,
acrescido da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), na importância de R$
3.475.361,35 e dos juros de mora, na quantia de R$ 3.932.255,52 e também da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa ao mesmo ano-calendário, no valor de R$
1.668.173,45, acrescido da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), na importância
de R$ 1.251.130,08 e dos juros de mora, na quantia de R$ 1.415.611,98, enunciando como
base legal o artigo 245 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999; o artigo 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 1988; o artigo 1° da Lei n° 9.249,
de 1995; o artigo 1° da Lei n° 9.316, de 1996; o artigo 6° da Medida Provisória n° 1.858, de
1999 e os artigos 6°, § 2°, 28, e 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996. O Termo de Constatação
e Verificação Final enuncia, ainda, os artigos 18 e 23 da Lei n° 9.430, de 1996; artigos 5°, I,
12, § 3° e 36 da Instrução Normativa SRF/N° 38, de 1997 e artigos 4° § 4°, 12, §§ 2° e 3° e 43
da Instrução Normativa SRF/N° 32, de 30 de março de 2001.
O procedimento fiscal imputa insuficiência de recolhimento desses tributos no período
em comento, ante o fato da empresa ter deixado de adicionar nas respectivas bases de cálculo
(lucro) o valor de R$ 18.535.260,57, a título de excesso de custo, resultante da comparação
entre os preços praticados na importação de bens para revenda, junto a pessoas vinculadas, com
os preços-parâmetro apurados pelo método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL).
Especificamente, transcrevo os seguintes excertos das conclusões fiscais, fls. 384/393,
registrando que os negritos e grifos são do original:
“5. Dos ajustes calculados pelo contribuinte no curso da ação fiscal e ainda não
oferecidos à tributação.
.........................................................................................................................
Conclusão sobre o cálculo de ajustes realizados pelo contribuinte no curso da
fiscalização.
Após análise dos dados, planilhas, esclarecimentos e documentos apresentados pelo
contribuinte no curso da ação fiscal constatou-se que o contribuinte realizou
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

apuração de preços praticados com base nos valores FOB das importações para o
método PRL, conforme se pode verificar nos cálculos de fls. 278 e 282, por exemplo,
bem como da planilha de cálculo dos ajustes apresentada pelo contribuinte de fls.~
373 a 383
Também para o preço-parâmetro calculado pelo método PIC foi utilizado o preço
FOB. Neste caso o contribuinte apurou o preço-parâmetro com base nas vendas de
sua vinculada no exterior para outros adquirentes não vinculados.
Conforme se verá mais adiante, esta fiscalização entende que o preço-parâmetro a
ser utilizado com o método PRL deverá ser composto pelo valor CIF da Importação,
acrescido do Imposto de Importação e ponderado com os estoques iniciais, conforme
determina a legislação pertinente (IN SRF 38/97 art. 12, parágrafo 3o)
.........................................................................................................................
6.1 Do Preço Praticado
Para o cálculo do Preço Praticado (média ponderada dos preços pelos quais a
empresa efetivamente adquiriu do exterior determinado produto, durante o ano-
calendário), estabelece o § 6°, art. 18, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 18 Os custas, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o
valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(.....)
§ 6° Integram 0 custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com
este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real”.
.........................................................................................................................
O valor do frete e do seguro internacionais, bem como o Imposto de Importação
certamente não poderia deixar de integrar o preço-parâmetro, pois, apesar de
normalmente não serem valores pagos à empresa vinculada no exterior, estes valores
são agregados ao custo da importação e compõem o preço pelo qual a mercadoria
importada ficou efetivamente disponível para o importador no Brasil, ora sob
fiscalização.
Ora, para comparar dois preços, é essencial que ambos estejam no mesmo patamar
de valores agregados.
Quando do cálculo do preço-parâmetro, no caso de PRL, por exemplo, as únicas
parcelas a serem deduzidas, de acordo com a legislação são: descontos
incondicionais, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e a
margem de lucro. Se as parcelas de frete, seguro internacionais e Imposto de
Importação não podem ser deduzidas do preço-parâmetro porque não há previsão
legal para tanto, então devem obrigatoriamente integrar o preço praticado, caso
contrário, isto é, caso estas parcelas integrem o preço-parâmetro mas não integrem o
preço praticado, estará ocorrendo uma distorção no cálculo do preço-parâmetro,
pois estes valores integrando somente o preço-parâmetro estarão aumentando este
valor indevidamente e irão fazer parecer que a margem de lucro do contribuinte e'
maior, quando na verdade a diferença entre o parâmetro e o praticado estaria sendo
aumentada artificialmente através da dedução indevida de parcelas de frete e seguro
internacionais e imposto de importação somente no preço praticado.
.........................................................................................................................
7. Da apuração dos Preços e Respectivos Ajustes
A Fiscalização, conforme impõe o § 4o da IN SRF no 32/01, conforme já exposto no
item 6.1 deste Termo, trabalhou com o Custo de Importação CIF, ou seja, os valores
do frete e do seguro, suportados pelo importador, foram incluídos no cálculo. O
Preço Praticado por item, conforme disposto nas planilhas de cálculo, deve ser
apurado por meio da divisão do total (CIF + Imposto de Importação + Estoque
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

Inicial, em Reais) do item pela quantidade (Estoque Inicial + Importações) deste, de
acordo com o disposto nos parágrafos 2° e 3°, do artigo 12 da IN 32/2001
.........................................................................................................................
7.1 Cálculo do Preço Praticado CIF
O preço praticado unitário, conforme já foi visto nos itens 6.1 e 7 é obtido mediante
cálculo da média ponderada pela quantidade de todas as importações e do estoque
inicial.
Os Preços Praticados CIF foram confrontados com aqueles constantes da apuração
de preços de transferência já realizada pelo contribuinte pelo método PRL. Foi então
recalculado o ajuste, sempre verificando se a diferença entre o preço praticado e o
preço-parâmetro se encontrava acima da margem de 5%. Em caso afirmativo, foram
computadas todos os ajustes utilizando-se o preço Praticado CIF +II+EI calculado
pelo fisco.
.........................................................................................................................
7.2 Ajustes apurados
Após os levantamentos dos preços praticados com as parcelas CIF + II e estoque
inicial, conforme já exposto no item 7 e da comparação 1 destes com os preços
parâmetros apurados pelo contribuinte, conforme ` já exposto no item 7.1.2 (sic),
estes valores foram comparados levando-se em conta a margem de divergência de 5%
prevista no artigo 36 da IN SRF 38/97. Isto é, o preço-parâmetro foi aumentado em
5% e somente então comparado com o preço praticado. O ajuste só foi efetuado para
os itens em que o preço praticado superou o parâmetro acrescido da margem de 5%.
Para tais itens ficou comprovado assim o . excesso de custo previsto na IN SRF 38/97,
o art. 5°, inciso I e este valor deve ser adicionado ao Lucro Real e à base de cálculo
da CSLL conforme previsto na legislação já citada.
Assim sendo, o ajuste para cada item foi obtido mediante a aplicação da seguinte
fórmula: Ajuste total item = (Preço Praticado Unitário -Preço-parâmetro Unitário) x
Quantidade Ajustada.
Foi apurado um total de R$ 18. 535.260,57"
Cientificada em 27/12/2005, fls. 714 e 718, a autuada ingressou com a impugnação de
fls. 728/756, acompanhada dos documentos de fls. 757/795, por meio da qual requer a
declaração de insubsistência do lançamento e a determinação de seu cancelamento e
arquivamento do processo administrativo, em face dos vícios dos autos de infração que os
condenam à nulidade, como também, tendo em vista que a utilização do valor FOB para
comparação com os preços-parâmetros na importação estão alinhados com os princípios e .
propósitos que orientam as regras de preços de transferência.
Argumenta, em preliminar, erros de cálculo na apuração dos valores unitários, uma
vez que o valor total do frete deveria ser dividido pelas quantidades adquiridas para que fosse
apurado seu valor unitário e foi, contrariamente, multiplicado pelas quantidades, resultando em
um valor não pago pela empresa. Ilustra, a titulo exemplificativo, três produtos do rol de mais
de 13.000 (treze mil) trabalhados, nos quais a diferença entre os preço praticado calculado pela
contribuinte e aquele apurado pelo Fisco atinge quase l.500%. Neste particular, após asseverar
que não repetiu aqui as comprovações acima, para os demais itens importados, para não
tornar demasiadamente longa esta Impugnação, ventila pela possibilidade de demonstrar os
alegados erros oportunamente, sem os obstáculos de que trata o artigo 16 do Administrativo
Fiscal (PAF), aprovado pelo Decreto n° 70.235, de 1972.
Ainda em preliminar, argüi a falta de fundamentação legal dos autos de infração, em
desobediência ao artigo 10, inciso IV, do PAF, e que a indicação de enquadramento no artigo
245 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 1999, não
condiz com a realidade, uma vez que não efetuou operações com empresas localizadas em
países de tributação favorecida. No tocante à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido diz
que os textos legais citados determinam, de forma genérica, o que deve compor a base de
cálculo deste tributo, não se prestando a determinar o preço comparável, o método e os ajustes
inerentes à questão para concluir, ao final, que não lhe foi dado conhecimento do conceito
exato que a autoridade fiscal julga que teria ela infringido, como também da base legal que
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

poderia justificar os lançamentos, para que pudesse realizar uma defesa.
Nesta mesma preliminar aduz que além do equivocado enquadramento legal o Fisco
demonstrou grande confusão ao tratar dos temas relacionados a custo, preço praticado e preço-
parâmetro, enquanto a Lei n° 9.430, de 1996, não trata da conceituação do preço pago, além da
questão isonômica trazida pelo artigo 19 deste diploma que, ao dispor sobre preço de venda na
exportação, deixou claro o conceito de valor FOB a ser considerado.
Capitulando, ainda, como matéria preliminar, argumenta que o artigo 5°, inciso II, da
Constituição Federal estatui que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei, de forma que, se não há previsão legal para deduzir parcelas do preço-
parâmetro, também não há para somá-las no preço praticado. Por fim, assevera que a
Fiscalização buscou suporte em atos normativos posteriores à época da ocorrência do fato
gerador, como no caso da Instrução Normativa SRF/No 32, de 2001 que define em seu artigo
4°, § 4°, o dever de ser integrado ao preço-parâmetro os valores de transporte, seguro e tributos
não recuperáveis, enquanto o mesmo artigo e parágrafo do Instrução Normativa SRF/N° 38, de
1997, utiliza vocabulário distinto.
Quanto ao mérito, fez registrar, de início, que seu cálculo de preços parâmetros com
base no método PRL foi aceito integralmente pelo fisco como adequado no período fiscalizado,
de sorte que não há controvérsia quanto a este aspecto, mas sim quanto ao preço praticado, em
que utilizou como efetivo o preço FOB da mercadoria ou insumo, que corresponde exatamente
ao valor pago às pessoas vinculadas localizadas no exterior.
Argumenta que o Fisco não seguiu os preceitos da lei ao fazer a comparação dos
preços parâmetros com os preços praticados ao conceito CIF, que resulta do valor FOB
adicionado de parcelas pagas a terceiros a título de frete e seguro internacional, mais os
impostos recolhidos ao governo brasileiro, gerando um excesso dos segundos quando
comparados com os parâmetros, uma vez que não fez a mesma adição no cálculo destes.
Diz que o artigo 18 da Lei n° 9.430, de 1996, ao se referir a custos, encargos e
despesas constantes nos documentos de importação, não tratou do custo CIF (de aquisição),
nem do imposto de importação do bem, mas simplesmente do preço pago para pessoa
vinculada como o único meio de transferir lucros para o exterior: o preço FOB relativo ao bem.
Pugna pela correta interpretação desse artigo 18, asseverando que o custo relativo ao
bem importado identifica-se como sendo o seu preço, expresso no documento de importação
(commercial invoice) e, de outro lado, que todos os métodos de apuração buscam um preço
comparável, nisso completamente alcançado o objetivo do legislador --- identificação de um
preço pago e determinação de um preço comparável.
Reprisa que o conceito de preço da operação na importação não pode ser diferente na
operação de exportação e que, no comércio, preços têm o mesmo significado para todos que
nele operam, não se confundindo com custos, daí a felicidade do legislador ao conceituar preço
da operação vinculada no inciso II, § 2°, do artigo 19 da Lei n° 9.430, de 1996, como sendo o
valor FOB do bem.
Como se não bastasse, o § 5° do artigo 18 da Lei n° 9.430, de 1996, e o artigo 36 da
IN/SRF/N° 38, de 1997, remetem a comparação de preços e não de custo. Já o § 6° do artigo da
lei traz o termo para efeito de dedutibilidade, e não comparabilidade ou ainda comparação.
Fez lembrar que a interpretação dos §§ 5° e 6° do artigo 18 vai ao encontro dos
objetivos demonstrados na exposição de motivos da própria Lei n° 9.430, de 1996, que
pretende a comparação do “preço-parâmetro” com o “preço efetivamente pago” para empresa
vinculada.
Ao final, traz diversos julgados do Conselho de Contribuintes e que dão pela
ineficácia das restrições impostas por instruções normativas da Receita Federal tendentes a
limitar a aplicação do método PRL.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
houve por bem julgar improcedente a impugnação de e-fls. 1000/1028, em decisão assim
ementada:
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
Ementa: NULIDADE - INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional e na
legislação de processo administrativo tributário, especialmente a observância do amplo
direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
Ementa: PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. DESPESAS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e . do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes
na importação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
Ementa: LANÇAMENTO DECORRENTE.
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, igual sorte colhe o lançamento que tenha sido formalizado em legislação que
toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele e na medida em que, também,
inexistem fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Lançamento Procedente

4.Inconformada, a Recorrente manejou Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 1104/1131):
 preliminarmente, que o lançamento padeceria de nulidade por (i)
tributar custos pagos a terceiros, considerados dedutíveis pela
legislação fiscal; (ii) conter graves erros nos cálculos dos preços
médios e dos valores lançados nas bases de cálculo dos tributos; (iii)
faltar-lhe base legal apropriada; e (iv) estar amparado em Instrução
Normativa vigente no ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos
fatos geradores, desrespeitando o princípio da irretroatividade;
 o cálculo do preço praticado deverá utilizar o valor FOB e não CIF,
uma vez que consta no documento de importação exatamente o
primeiro;
 os custos de frete, seguro e tributos incidentes na importação
mencionados no parágrafo 6° do artigo 18 da Lei 9430, de 1996,
devem ser deduzidos do IRPJ independentemente do método utilizado
para apurar o preço de transferência;
 a interpretação das leis tributárias deve ser literal, nos termos do artigo
111 do CTN;
 instrução normativa não pode modificar o que dispõe a Lei, muito
menos retroagir; e
 aborda os erros contidos nos cálculos apresentados pela fiscalização,
uma vez que o preço praticado foi muito superior ao parâmetro,
decorrente da multiplicação do valor do frete ao invés de dividi-lo pelo
número de produtos contidos na nota fiscal.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

5.Posteriormente, com o intuito de demonstrar os erros nos cálculos realizados
pela fiscalização, juntou às e-fls. 1156/1168 Laudo de Avaliação dos Custos das Aquisições das
Importações de Pessoas Vinculadas que Impactaram no Lucro Tributável do Ano-calendário de
2000.
6.Submetido o processo a julgamento em sessão de 28.02.2007 (e-fls. 1183/1193),
a extinta 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes decidiu determinar a realização de
diligência para que a repartição de origem procedesse à análise dos documentos colacionados
pela Recorrente, bem como conferisse os cálculos elaborados pelo agente fiscal para obtenção do
correto preço praticado pelo contribuinte, em consonância com a Resolução 101-02.597.
7.Cumprida a medida proposta nos termos do Relatório Final de e-fls. 2688/2691
e com a manifestação da Recorrente de e-fls. 2694/2696, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento, ocasião em que a C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara de
Julgamento da 1a Seção, em sessão de 01.09.2010, houve por bem dar provimento ao Recurso
Voluntário para o fim de cancelar o crédito tributário, em acórdão assim ementado (e-fls.
2699/2711):
IRPJ - CSLL - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - DE MÉTODO DO PREÇO
REVENDA MENOS LUCRO (PRL) - FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Os valores de frete, seguro e imposto de
importação são custos efetivos do contribuinte que não foram pagos diretamente a
pessoas vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço parâmetro.
(Acórdão no 1102-00.302)

8.Em sessão realizada em 03.05.2016, apreciando o Recurso Especial
oportunamente manejado pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional às e-fls. 2715/2718, a
C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob o entendimento de que até a entrada
em vigor do artigo 38 da Medida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, convertida na Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012, integravam o custo, para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real até o valor que não excedesse ao preço determinado pelo Método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tivesse sido do
importador, e os tributos incidentes na importação, resolveu dar-lhe provimento, com retorno à
Turma de origem, para prosseguimento no julgamento das outras matérias não enfrentadas
quando do julgamento do Recurso Voluntário, também conforme alegado em contrarrazões, em
decisão que estampa a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO. Até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563, de
2012, convertida na Lei no 12.715, de 2012, integravam o custo, para efeito de
dedutibilidade na determinação do lucro real até o valor que não excedesse ao preço
determinado pelo Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tivesse sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Recurso Especial do Procurador Provido.
(Acórdão no 9101-002.314)

Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

9.Em prosseguimento, o feito foi ressubmetido a julgamento perante esta Turma
Ordinária que, em sessão de 25.07.2018, por meio da Resolução no 1402-000.679, determinou a
realização de diligência para que o Auditor Fiscal procedesse à analise do Laudo Técnico de e-
fls. 1156/1168 e verificasse se o valor de R$ 5.634.117,09 encontrado no recálculo do preço
praticado com a aplicação do método PIC estava correto ou , não estando, para informar o valor
que entendesse correto para ajustar a base do preço de transferência a ser exigido no presente
Auto de Infração (e-fls. 2.822/2839).
10.Em atendimento ao solicitado, foi produzido o Relatório Fiscal de e-fls.
2896/2985, que apresentou a seguinte conclusão:
76. CONCLUSÃO: A fiscalização entende que não cabe aqui uma análise de
PIC ́s conforme solicitado nesta Resolução pelos motivos que foram expostos e
comprovados neste Relatório, com base nos documentos que compõem este processo e
que passa a resumir:
- O Laudo, que é a peça fundamental em que se baseia o contribuinte para pedir
análise de novos preços parâmetros PIC, nunca versou sobre este tema, mas tão somente
sobre preços praticados na importação.
- O Laudo, apesar de ter sido anexado extemporaneamente, 40 dias após a
interposição do Recurso Voluntário, foi minuciosamente analisado pela Fiscalização no
curso da 1a Diligência.
- As demandas constantes da 1a Diligência foram totalmente atendidas e os
valores de preços praticados foram corretamente apurados, inclusive com anuência e
participação do contribuinte e da empresa de Auditoria no curso da Diligência a fim de
culminar com a verdade material dos documentos de importação.
- O contribuinte não pode recorrer da Decisão de 1a instância com argumentos
que não foram levantados em naquela instância, tais como a tese de substituição de
PRL ́s menos vantajosos com PICs a serem apresentados e auditados já na 2a instância
do contencioso fiscal.
- Restou sobejamente provado que o contribuinte levantou esta tese de
substituição de PRLs desvantajosos por PICs somente após a conclusão da 1a
Diligência e fez parecer que esta tese foi defendida e provada no Laudo, o que não
procede.
- O Fisco jamais impediu a apresentação de PICs no curso da Fiscalização ou
os rejeitou, pelo contrário, auditou e aceitou os PICs novos que foram apresentados pelo
contribuinte no curso da ação fiscal e que não constavam da DIPJ.
- O contribuinte pretende reabrir a fase de fiscalização com PICs a serem
apresentados 14 anos depois já na fase de 2a instância do contencioso administrativo
fiscal, com o que esta Fiscalização não pode concordar, por falta de previsão legal para
tal.
77. Caso a 2a instância julgadora entenda que a reabertura de Fiscalização já na
2a instância do contencioso administrativo pode ser admitida por meio de análise de
novos preços parâmetros PIC, poderá demandá-la por ordem expressa, mas não com
base em omissão que teria incorrido a Fiscalização na execução da 1a diligência ou com
base em Laudo que nunca versou sobre PIC.

11.A Recorrente se manifestou às e-fls. 2931/2960, refutando as conclusões
encampadas pelo Relatório Fiscal e formulando os seguintes requerimentos:
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

12.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
13.O atendimento dos requisitos legais de admissibilidade do Recurso Voluntário
já foi atestado pela Resolução 1402-000.679, razão pela qual dele conheço.
14.Trata-se de acusação consubstanciada nas exigências descritas nos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2000, por conta de diferença entre o
preço de transferência calculado pelo método PRL-20, tendo em vista que a Recorrente adotou o
preço FOB, sem a inclusão dos valores do frete, seguro e impostos relativos a importações, tendo
a fiscalização entendido que a apuração deveria compreender o preço CIF + II, ou seja, deveriam
ter sido incluídos os valores relativos ao frete, seguro e impostos incidentes na importação.
15.A C. 1a Turma da Câmara Superior, por meio do acórdão 9101-002.314,
definiu que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tivesse sido do importador, e os tributos
incidentes na importação, deveriam integrar o custo, para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real, até o valor que não excedesse ao preço determinado pelo Método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), reformando a decisão proferida pela C. 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara de Julgamento da 1a Seção, que havia cancelado o crédito tributário (e-
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

fls. 2699/2711), determinando ainda o retorno à Turma de origem, para prosseguimento no
julgamento das outras matérias não enfrentadas quando do julgamento do recurso ordinário [sic],
também conforme alegado em contrarrazões.
16.Além da questão que foi objeto da decisão proferida pela C. Câmara Superior,
o Recurso Voluntário de e-fls. 1104/1131 também aborda os erros contidos nos cálculos
apresentados pela fiscalização, uma vez que o preço praticado foi muito superior ao parâmetro,
decorrente da multiplicação do valor do frete ao invés de dividi-lo pelo número de produtos
contidos na nota fiscal, Já as contrarrazões de e-fls. 2735/2760, além de repisarem os mesmos
argumentos, suscitam ainda o direito da Recorrente de ver aplicada às suas importações a regra
de controle dos preços de transferência cujo método lhe seja menos oneroso.
17.Portanto, estando superadas as razões recursais preliminares e de mérito
relativas à consideração dos valores relativos ao frete, seguro e imposto de importação na
apuração do preço de transferência, remanescem os seguintes questões a serem dirimidas:
 existência de erros na apuração do Preço de Revenda menos Lucro (PRL);
e
 direito da Recorrente se valer do método menos oneroso, se considerada a
reapuração do método PRL com a inclusão do valor do frete, seguro e
tributos incidentes na importação.
DOS ERROS NA APURAÇÃO DO PRL
18.Em relação aos erros na apuração do PRL, o Relatório Fiscal relativo à
diligência realizada em atendimento à Resolução 101-02.591 foi categórico em reconhecer a sua
existência, tendo apresentado a seguinte conclusão (e-fls. 2688/2691):

Anexo 7, e-fls. 2687, in fine:

19.Portanto, dúvidas não há a respeito da existência de imperfeições na apuração
dos ajustes do PRL objeto da autuação, cujo valor final, a partir dos cálculos refeitos pela
fiscalização com base nos novos elementos disponíveis, chegou ao montante de R$
8.846.040,75, ao invés do valor de R$ 18.535.260,57 originalmente adotado.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

DA APLICAÇÃO DO MÉTODO MENOS ONEROSO
20.Já em relação à aplicação do método mais benéfico de apuração do preço de
transferência, apesar de a Lei no 9.430, de 1996, na sua versão vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, não trazer disposições expressas a respeito da possibilidade da adoção de
método alternativo nos casos em que a fiscalização viesse a desqualificar o método empregado
pelo contribuinte, previsão que só veio a ocorrer expressamente com a edição da Lei no 12.715,
de 2012, entendo que essa faculdade era decorrência lógica da própria sistemática que envolve
tal instituto, devendo ser admitida em anos-calendários anteriores, especialmente à luz das
diretrizes insculpidas nos §§ 4o e 5o do artigo 18 daquele diploma legal.
21.Nessa toada, uma vez redimensionados pela fiscalização os valores utilizados
pelo contribuinte mediante a aplicação de determinado método de apuração do preço de
transferência, exsurge o seu direito de optar por outro método que, nessas circunstâncias, lhe seja
mais favorável.
22.Evidentemente, antes do advento de Lei no 12.715, de 2012, essa opção
somente poderia ser exercida após a lavratura do auto de infração, pois apenas neste momento
seria confirmada a posição fiscal em relação aos motivos e valores que foram objeto de
desqualificação. Já após a inclusão do artigo 20-A na Lei no 9.430, de 1996, foi mantida a
possibilidade do contribuinte promover mudança do método após o início da fiscalização, mas,
além disso, no caso de desqualificação do método empregado, foi criado o limite temporal de 30
(trinta) dias para que nova opção pudesse ser realizada. Confira-se:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos arts.
18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez
iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus
critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá
ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço parâmetro,
com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos arts. 18 e
19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado nem às
respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o método
escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do cálculo
do preço parâmetro pela método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do
preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela autoridade fiscal.
23.Portanto, sob a égide da redação anterior da Lei 9.430, de 1996, diante da
inexistência de qualquer limitação temporal para que o interessado pudesse apresentar opção por
método mais favorável nos casos em que a fiscalização viesse a desqualificar o método
originalmente adotado, é evidente que o mesmo poderia ser exercitado até o momento da
impugnação.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

24.A propósito, não é acaciano destacar que, por se tratar de faculdade, o
exercício do direito de optar por esse ou aquele método deveria ser praticado pelo contribuinte,
não cabendo à fiscalização, sponte propria, tomar qualquer iniciativa nesse sentido.
25.Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada na impugnação
apresentada pela Recorrente às e-fls. 1000/1028, sequer como pedido subsidiário, nem
mesmo abordada no seu Recurso Voluntário de e-fls. 1104/1131, vindo a ser inicialmente
ventilada pela Recorrente apenas por ocasião da sua manifestação sobre o resultado da
diligência acima referida (e-fls. 2694/2696), estando, desse modo, preclusa.
26.Com efeito, o inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972, é
suficientemente elucidativo ao dispor que “A impugnação mencionará (...)os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
27.Ressalte-se, ademais, que não se trata de temática atinente a direito
superveniente (artigo 303, I do CPC/1973, em vigor por ocasião da impugnação), pois
evidentemente se relaciona ao cerne da acusação fiscal, que tem por objeto exatamente a
apuração do preço de transferência nas operações objeto do auto de infração.
28.Mas não é só.
29.Em que pese a Recorrente alegar em sua manifestação de e-fls. 2931/2960 que
o Laudo Técnico de e-fls. 1156/1168 apurou o valor de R$ 5.634.117,09 (ao invés de R$
8.846.040,75) mediante a aplicação do Método dos Preços Independentes Comparados – PIC, tal
circunstância jamais chegou a ser mencionada naquele documento. Confiram-se, sob esse tema,
as minuciosas informações constantes dos itens 28 e seguintes do Relatório Fiscal de e-fls.
2896/2985, cujo item 35 exprime a seguinte conclusão:

30.Conseguintemente, ainda que fosse lídima a apreciação do novo argumento
nesta fase processual, considerando que o método anteriormente adotado (PRL) sofreu revisão
pela fiscalização, seria indispensável a clara e precisa manifestação do contribuinte sobre a
opção por outro método que lhe fosse mais favorável, com a demonstração exata da sua
apuração, ônus do qual a Recorrente, como visto, não se desenvencilhou.
31.Desse modo, seja por não se tratar de questão de ordem pública, não podendo,
portanto, ser alegada em qualquer momento processual, ou quer ainda em razão de não estar
devidamente demonstrada nos autos a opção pelo método alternativo de apuração do preço de
transferência, acompanhada da comprovação igualmente segura dos elementos da sua
concepção, não merece provimento o apelo neste ponto.

Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.383 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002216/2005-80

DISPOSITIVO
32.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO quanto às questões pendentes de apreciação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar como valor tributável objeto do
ajuste das bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o montante de R$ 8.846.040,75, em vez dos R$
18.535.260,57 originalmente lançados.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Declaração de Voto
Conselheiro: Marco Rogério Borges
No presente acórdão, conforme consignado no decisum, o i. relator teve seu voto
acompanhado pela unanimidade do colegiado no que tange a sua posição. Contudo, parte dos
conselheiros votou o acompanhando pelas conclusões.
A questão que suscitou, em parte, tal divergência no posicionamento do voto do i.
relator envolve parte do tópico “da aplicação do método menos oneroso”, em que o mesmo, de
forma costumeiramente brilhante, defende que haveria a opção do contribuinte do método mais
benéfico anteriormente à alteração promovida pela lei no 12.715/2012, na inclusão do artigo 20-
A na lei no 9.430/1996.
Entendo que tal possibilidade, de alteração do método, após declarado em DIPJ,
só surge com a alteração legal supramencionada.
Tal questão não alterou o resultou o resultado do julgamento, mas houve a
ressalva em votação para discordar desta premissa trabalhada em voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 2980
DF CARF MF
Original